Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-73.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005854-73.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILCELIA VANESCA DE FREITAS GOULART - CPF: 044.540.431-08 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DA ENERGIA ELÉTRICA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 –

Impossibilidade de inversão do ônus da prova de fato constitutivo do direito do autor em obrigação de não fazer, sob pena de tolher o direito de defesa da concessionária do serviço público.

2 – A prova de interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, compete a quem alega.

3 - Não se desincumbindo do ônus da prova, após oportunidade conferida pelo Juízo, não há falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1005854-73.2017.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gilcélia Vanesca de Freitas Goulard
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, e declarou a inexistência do débito no importe de R$ 1.797,32 (um mil setecentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos). Contudo, deixou de acolher o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não há prova do fato constitutivo do direito,
por meio de documento hábil ou comprobatório de que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese, que o ônus da prova compete à empresa Apelada.

Forte nesse argumento, requer a reforma da sentença, e, por conseguinte, seja atribuído o ônus da sucumbência à Apelada.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 60496502.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gilcélia Vanesca de Freitas Goulard
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

A Apelante moveu esta ação sob o argumento de que, em 29/6/2017, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em razão do débito que ia
vencer
em 30/7/2017, o que culminou na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Juiz
a quo
reconheceu a inexistência do débito no importe de R$ 1.797,32 (um mil setecentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos). No entanto, afastou o pedido de indenização por danos morais, uma vez que a Apelante-consumidora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo desse direito.

De proêmio, observa-se do caderno processual a ausência de correlação entre os fatos deduzidos pela Apelante sobre as ilegalidades perpetradas pela Apelada. Na fatura declarada indevida, a data de vencimento era 30/7/2017, enquanto que a suposta interrupção do serviço ocorreu em 29/6/2017 – ou seja, no mês anterior ao vencimento – e que, em seguida, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, e a propositura da ação se deu em momento anterior ao vencimento da fatura.

Além dessa incongruência no mundo dos fatos, é de se notar ainda que
não
fez prova da suspensão do fornecimento da energia elétrica e tampouco de que seu nome fora negativado, fatos que daria suporte ao pedido indenizatório. Tal ônus, indubitavelmente, recai sobre quem alega.

Frise-se: não há falar em inversão do ônus da prova nesse caso, sob pena de tolher o exercício do direito de defesa da Apelada.

Neste sentido:

Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. Referência: Processo Administrativo no. 0053831 70.2014.8.19.0000 - Julgamento em 04/05/2015 - Relator: Desembargador Jesse Torres.

Com efeito, não se pode exigir da parte Apelada a prova negativa, ou seja, que não inscreveu o nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito e que não interrompeu o serviço de distribuição de energia elétrica.

Ademais, deve-se destacar que o Juízo oportunizou à Apelante manifestar sobre as provas que pretendia produzir, tendo esta vindicado o julgamento do feito no estado em que se encontrava (ID. 60495545).

Portanto, a sentença deve ser mantida incólume.

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo
.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista que foram fixados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020